Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-06.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016783-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO LEONARDO ROSA DE SOUZA - CPF: 045.049.381-46 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0627-80 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Revela-se flagrante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no caso, uma vez que, o magistrado julgou a exceção de pré-executividade apresentada, sem a intimação para apresentar defesa, o que impõe a cassação da sentença, para oportunizar o autor a apresentação de impugnação.

2.

Retorno dos autos à origem para regular processamento.

3.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a quitação da obrigação e, extinguiu a execução com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 487, I, do CPC.

O recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa.

A

recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente argui a nulidade da sentença e cerceamento de defesa sob o argumento de que não houve prévia intimação do recorrente para impugnar a exceção de pré-executividade apresentada.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao recorrente.

Os registros processuais lançados no Sistema PJE indicam que o recorrente realmente não foi intimado para impugnar a exceção de pré-executividade apresentada no ID.208155187, sendo a sentença proferida em movimentação subsequente.

Á vista disso, resta incontroverso o cerceamento de defesa alegado, carecendo, portanto, de manifestação da parte contrária acerca da exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

O contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais, previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal, razão por que devem ser assegurados aos litigantes, a quem deve ser proporcionado o meio adequado para o seu exercício.

A omissão em analisar a peça processual interposta pelo recorrente importa em cerceamento do direito de defesa, motivo por que impositiva a desconstituição da decisão. Nesse sentido, vejamos:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
– NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser anulada a decisão que acolheu embargos à execução, sem a intimação da parte contraria para impugnação, pena de cerceamento de defesa.
(TJ-MT - RI: 10248270920228110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – NULIDADE CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Revela-se flagrante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa na hipótese em que o Juízo julgou de plano o mérito dos embargos à execução, sem intimação para apresentar defesa, o que impõe a cassação da sentença e prosseguimento do feito, com renovação do ato processual viciado
. 2. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MT 00024993520148110017 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021).

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença e nulidade de todos os atos subsequentes, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, e acolher a preliminar de nulidade de sentença e, determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de oportunizar ao recorrente o direito de se manifestar a respeito da exceção de pré-executividade no ID. 208155187.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024